Tribunal: CARF
Processo: 10980.720790/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720790/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.276 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
YARA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720790/2008-76
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720790/2008-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38/40), interposto contra o Acórdão 06-
33.182 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 30/32) que considerou procedente a parte impugnada pela contribuinte em sua
peça impugnatória (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09),
relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com data de lavratura
03/11/2008, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar no valor de R$2.235,99, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 17 a 19) e da
apreciação da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) de fl. 24, constatou
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas da titular, R$ 14.563,45, com R$
65,24 de IRRF, em face das informações em Dirf da fonte pagadora Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), CNPJ 29.979.036/0001-40.
Cientificada, em 16/12/2008 (fl. 25), a contribuinte apresentou, em 23/12/2008, a
impugnação de fls. 02 e 03, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 29),
alegando que preencheu, originalmente, declaração de ajuste anual sem informar os
rendimentos do INSS, pois não havia, ainda, recebido o comprovante anual de
rendimentos dessa fonte pagadora, e manteve o arquivo eletrônico dessa declaração.
Aduz que, ao receber o mencionado comprovante, completou o preenchimento da
declaração, apurou imposto a pagar, que recolheu em seis cotas de RS 372,66, sempre
dentro dos prazos de vencimento. No entanto, por lapso, enviou a declaração original,
omitindo tais rendimentos.
Em função do engano cometido no envio da declaração e dos pagamentos do imposto
apurado, solicita revisão do lançamento, entendendo que inexiste crédito tributário a
recolher.
Instruem a petição a declaração que originou os recolhimentos (fls. 11a 13) e os
comprovantes anuais de rendimentos de fls. 14 e 15.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento na parte não impugnada e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual a
contribuinte concorda.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA. EFEITOS.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720790/2008-76

Mantém-se o lançamento efetuado com base na declaração de ajuste anual
originalmente apresentada e que não tenha sido tempestivamente
retificada pela contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Para pleno entendimento da lide, necessária se faz a transcrição parcial do Voto
da Decisão a quo onde se esclarecem os detalhes do quinhões impugnados e não impugnados no
momento pertinente:
Voto
Analisando-se os demais aspectos preliminares do processo, consoante disposto no art.
17 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual a
contribuinte concorda, no caso, omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
R$ 14.563,45 com RS 65,24 de IRRF, que resulta em R$ 2.235,99 de imposto
suplementar.
(...)
Isso posto, voto no sentido de considerar não impugnada a parte do lançamento com a
qual a contribuinte concorda, que resulta em R$ 2.235,99 de imposto suplementar e
procedente a parte impugnada do lançamento, mantendo R$ 1.676,99 de multa de ofício
de 75% e encargos legais.
Incidentes Processuais
5. Diante da Decisão proferida, foi providenciado Termo de Transferência de
Crédito Tributário (e-fl. 33), no valor de R$ 2.235,99, para o processo no 10980-724.674/2011-
21, valor este quitado cf. Extrato do citado Processo (e-fls. 59/60) e Extrato destes autos (e-fls.
61/62).
Recurso Voluntário
6. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 06/09/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 37), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
29/09/2011 (protocolo de e-fl. 38), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e indica que, ao cometer uma falha não
intencional, e recolhido IR com base em seu entendimento de retificação, claro está que não
ocorreu intenção de sonegar;
- reafirma que elaborou DAA retificadora, mas cometeu erro por falta de domínio
do sistema eletrônico gerador da mesma, no momento da transmissão, e a retificadora em pauta
não foi recebida pela Receita Federal, embora tenha recolhido aos cofres públicos o valor
pertinente apurado na referida declaração; e
- entende que, diante de tais pagamentos, seria indevida a cobrança e a multa,
cobrança esta que caracterizaria bitributação sobre o mesmo fato gerador.
7. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso e pelo cancelamento da
autuação e da multa imposta. Subsidiariamente, clama pela compensação dos valores recolhidos
no Auto de Infração, ou senão, a restituição dos mesmos.
8. É o relatório.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720790/2008-76

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
10. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
11. Também de antemão, alerte-se ser descabida a alegação recursal de que
incorreu em erro ou em intenção de sonegar, uma vez que, em seara tributária o Código
Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
“Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. (...)”..
12. Mas o fato é que, diante da Declaração efetivamente apresentada, ou seja, a
original entregue em 28/04/2006 (e-fl. 10), não há que se acatar Declaração Retificadora a
destempo.
13. Nesse sentido, já manifestou-se a Primeira Instância e, conforme facultado
pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III do RICARF, tendo em vista a contundente avaliação da
lide pela Decisão a quo, recorre-se ao bem elaborado voto da mesma. Colaciona-se portanto da
referida Decisão os excertos a seguir, em sua essência, ora adotados como razões
complementares de decidir:
Voto
(...)
Pretende a impugnante que se acate a retificação de fls. 11 a 13, que, por lapso, teria
deixado de enviar eletronicamente.
No entanto, a teor do disposto no art. 147 do Código Tributário Nacional -CTN (Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966), a seguir transcrito, não tendo sido apresentada,
tempestivamente, a declaração de ajuste anual retificadora, suas informações não
produzem os efeitos legais pretendidos, ou seja, a constatação de pagamento do imposto
a pagar dentro do prazo e consequente dispensa das penalidades (multa de ofício e juros
de mora):
(...)
A situação poderia ter sido verificada, a tempo, pela contribuinte, por ocasião da
emissão do recibo de entrega da declaração original, no qual se verificaria o suposto
equívoco, providenciando-se, tempestivamente, a devida retificação.
Desse modo, intempestivo o pedido de retificação da declaração apresentado após a
notificação do lançamento, quer na SRL quer na impugnação.
(...)
14. Em complemento, aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora neste momento da contenda, ou mesmo do processamento de uma Retificadora
subsequente, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720790/2008-76

15. Quanto ao valor já recolhido pela contribuinte, verifique a mesma que todos
os pagamentos apontados (relação de pagamentos de e-fl. 56) foram alocados ao processo
administrativo de no 10980.724674/2011-21, o que possibilitou que este fosse quitado cf. Extrato
do citado Processo (e-fls. 59/60). Como já esclarecido alhures, o processo citado envolve a parte
não controversa desde a impugnação, ou seja, os rendimentos auferidos. Dessa forma, não há que
se falar em compensação ou restituição de valores.
16. E neste diapasão, uma vez que o presente processo administrativo remanesceu
apenas em relação à parte controversa apontada pela DRF, a qual difere da parte não controversa
e não contestada pela contribuinte, não há também que se falar em bitributação, ainda mais sem
a apresentação da retificadora no momento correto.
17. Portanto, não há que serem acatadas as alegações da contribuinte, se
possibilidade de que seja dado provimento de seu Recurso ou que sejam canceladas a autuação
ou a multa imposta, devendo remanescer irretocada a Decisão a quo.
18. Atente apenas a Delegacia da Receita Federal jurisdicionante que, no
momento da implementação do presente, pela existência do processo administrativo de n. 10980.
724674/2011-21, onde se verifica a apropriação de pagamentos realizados pela contribuinte e
que o presente processo trata apenas da parte controversa da lide, apontada pela DRJ.
Dispositivo
19. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital